Tribunal: STM
Processo: 7000047-27.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000047-27.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
prescrição da pretensão punitiva. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO acolhiam a preliminar
defensiva, para declarar extinta a punibilidade do ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE
OLIVEIRA MONTEIRO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com
arrimo nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII c/c o art. 129, todos do CPM. Em
seguida, no mérito, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter íntegro o Acórdão embargado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS davam provimento aos Embargos para
fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
proferido na Apelação 7000127-25.2020.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar de
extinção da punibilidade.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000047-27.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO.
DPU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO.
EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL. TEORIA DA ATIVIDADE.
1. O acórdão condenatório sempre interrompe o prazo da
prescrição, inclusive quando confirmatório da Sentença de 1º
grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta.
2. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código
Penal Militar, o fato de o agente ter sido excluído ou licenciado
das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal,
em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou o crime de deserção.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida
pela Defensoria Pública da União, de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por maioria, em rejeitar os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defenosria Pública da União para manter íntegro o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, de 5 de novembro de 2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000127-
25.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de prosseguibilidade para o Apelo do ex-Sd Ex JADERTON
ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO.
O Acórdão embargado, da relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
no DJe 217, de 1 de dezembro de 2020 (Evento 33, 1-DJE, do processo nº 7000127-25.2020.7.00.0000), restou
assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA
DO STATUS DE MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE
DO DELITO DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. NÃO INCIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. MILITAR LICENCIADO. MEDIDA DE POLÍTICA CRIMINAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A condição de procedibilidade
nos delitos de deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da
Denúncia. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao
agente, com ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo
a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir por não configurar pressuposto
de prosseguibilidade. Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, fosse ele
engajado ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. A autoria e a
materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos,
especialmente pelas provas orais colhidas. O dolo restou evidenciado pelo sujeito
ativo, sobretudo em razão de contabilizar-se, após a consumação da deserção, 2
(dois) anos e 4 (quatro) meses de ausência das atividades castrenses, período em
que ficou trabalhando em supermercado e ainda como freelancerem outros
estabelecimentos da região. Os tipos penais da deserção, inclusive nas suas
modalidades especiais, sejam em tempo de paz ou em tempo de guerra, encontram
amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto indispensáveis para a
proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da Pátria, na garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Quando da instrução criminal, a
Defesa não conseguiu produzir provas mínimas para confirmar a situação de estado
de necessidade exculpante do recorrente, situação em que se aplica o teor do
Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal. Esta Corte castrense, por razão de política
criminal, tem adotado o entendimento consubstanciado na concessão do benefício
do sursis àquele que praticou o crime de deserção, e, no curso do processo, perdeu a
condição de militar. Provimento parcial. Decisão unânime".
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento (Evento 25, 1-EXTRATOATA, do processo nº 7000127-
25.2020.7.00.0000), de 5 de novembro de 2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de
ofício pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de prosseguibilidade para o Apelo do ex-
Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO. Os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
acolhiam a preliminar e concediam habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c",
ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinavam o arquivamento do processo
sem renovação.
Em seguida no mérito, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento parcial à Apelação defensiva para,
mantendo a condenação aplicada ao ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, fixar-lhe o regime
prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, para o cumprimento da pena, e concedeu-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, com as
condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea "a", designando, desde já, o Juízo da Auditoria da
9ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM, nos termos do voto da Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros Gen ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, bem como este Relator.
O Ministério Público Militar foi intimado em 1º de dezembro de 2020 (Evento 37, 1-DJE, do processo nº
7000127-25.2020.7.00.0000).
Intimada do Acórdão em 11 de dezembro de 2020 (Evento 38 do processo nº 7000127-25.2020.7.00.0000), a
Defensoria Pública da União opôs, em 22 de janeiro de 2021, tempestivos Embargos Infringentes do Julgado
(Evento 39 - 1-EMBINFRI, do processo nº 7000127-25.2020.7.00.0000).
Em suas Razões, a DPU, preliminarmente, argui a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente
declaração de extinção da punibilidade do Embargante. Relativamente ao mérito, pugna pela prevalência do
Voto Vencido lavrado pelo Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, a fim de reconhecer a falta de
condição de prosseguibilidade para o Apelo do ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, com a
concessão de habeas corpus de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM,
tornando sem efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem renovação
(Evento 1).
Em Decisão de 3 de fevereiro de 2021, admiti os presentes Embargos Infringentes por serem tempestivos e por
terem sido atendidos os demais requisitos de admissibilidade, ex vi do art. 124 do Regimento Interno do STM
(Evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contestação da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, requereu o conhecimento e a rejeição dos Embargos Infringentes, mantendo o Acórdão vergastado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 9).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em suas Razões, a DPU, preliminarmente, arguiu a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente
declaração de extinção da punibilidade do Embargante.
Segundo consta nos autos, o ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO foi condenado, em 21 de
janeiro de 2020, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 187, caput, do Código Penal Militar, convertida em prisão, ex vi do
art. 59 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade, sem o benefício do sursis, com detração penal do
período em que permaneceu preso provisoriamente por igual motivo, conforme regra do art. 67 do CPM.
Quanto à matéria, é importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos interruptivos legais
da prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia, isto é, pela instauração da ação penal, e o
segundo, quando é proferida a Sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo decorrido anteriormente, recomeçando a
correr a prescrição por inteiro.
A Denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2019 (evento 1, doc. 2, do processo relacionado nº 7000189-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
23.2019.7.09.0009), consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição
da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em 21 de janeiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM condenou,
o ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, à
pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, ex vi do art. 59 do mesmo Códex, (evento 48 do
processo relacionado nº 7000189-23.2019.7.09.0009).
A Sentença condenatória recorrível foi publicada em 21 de janeiro 2020 (evento 52 do processo relacionado nº
7000189-23.2019.7.09.0009), configurando-se esse o segundo marco interruptivo da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM.
Cumpre advertir que a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena concretizada em
decisão judicial. Essa matéria, inclusive, encontra ressonância na Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal,
que transcrevo:
"Súmula 146. STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação."
Nessa linha de raciocínio, como a pena imposta ao Apelante pelo Juízo a quo foi de 6 (seis) meses de detenção,
o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição será de 2 (dois) anos, a teor do art. 125, inciso VII,
do CPM.
Contudo, ao tempo do início da consumação do delito de deserção, o Acusado contava com menos de 21 (vinte
e um anos) de idade, fazendo jus à redução prevista no art. 129 do CPM. Assim, o interregno prescricional
passa a ser de 1 (um) ano.
Desse modo, percebe-se que desde a data da Sentença condenatória (21 de janeiro de 2020), já transcorreu o
prazo superior a (um) ano.
Ocorre que a DPU interpôs Recurso de Apelação, julgado por esta Corte em 5 de novembro de 2020,
confirmando-se a Sentença, sendo que o Acórdão foi publicado no DJe em 1º de dezembro de 2020 (evento 33
da Apelação nº 7000127-25.2020.7.00.0000).
Assim, cinge-se a controvérsia acerca da discussão de constituir, ou não, o Acórdão confirmatório deste
Tribunal um novo marco interruptivo do prazo prescricional, segundo o recente posicionamento firmado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do Habeas Corpus nº 176.473/RR, ocorrido
em 24 de abril de 2020.
A maioria absoluta dos Julgadores da Suprema Corte, nos termos do voto do Relator Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, firmou a tese de que: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.". Ficaram vencidos, na oportunidade, os
Ministros CELSO DE MELLO, RICARDO LEWANDOWSKI e GILMAR MENDES.
Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da
condenação, o Código Penal Militar, no § 5º do art. 125, prevê dois marcos interruptivos, in verbis:
Interrupção da prescrição
O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
O Código Penal comum, por sua vez, traz vários outros marcos, in verbis:
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei
nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Como se vê, em 2007, o inciso IV do art. 117 do CP comum, explicitado acima, foi alterado pela Lei nº
11.596/2007, oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão
condenatórios".
Em que pese a disposição do CPM constar apenas "sentença condenatória recorrível", é pacífico nesta Corte o
entendimento de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da Sentença condenatória e
que o Acórdão condenatório que reforma a Sentença absolutória também representa um novo marco
interruptivo, conforme demonstra o seguinte julgado, in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEN.
CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. Não se pode, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo
legal, criar novos termos iniciais/interruptivos da prescrição punitiva estatal não previstos em
lei, especialmente se isso se der em detrimento do réu. O art. 125 do Codex Militar menciona
apenas o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível como sendo os
marcos a serem considerados para tanto. É firme o entendimento do STM no sentido de que,
em que pese o texto do CPM mencionar a sentença condenatória recorrível, o início da
contagem do prazo prescricional se dá a partir da sua publicação, e não da data da decisão. In
casu, decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data da publicação da sentença
condenatória proferida e o seu trânsito em julgado, impõe-se a declaração da prescrição da
pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade". (STM.
Recurso em Sentido Estrito nº 0000054-94.2016.7.03.0303. Relator Ministro Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 18/5/2017, Data de Publicação: 31/5/2017.)
Pois bem, quanto ao acórdão que confirma a condenação, mas majorando a pena, se representa ou não um
novo marco interruptivo, até o julgamento do STF no HC nº 176.473/RR, havia inúmeras divergências de sua
aplicação na seara penal comum, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência.
O tema era bastante controvertido e existiam várias correntes doutrinárias e posicionamentos jurisprudenciais
diferentes. As decisões eram variadas nos seguintes sentidos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância; e
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração substancial, a fim de
modificar o patamar da prescrição ou a tipificação penal.
Analisando as correntes minuciosamente e apresentando as jurisprudências respectivas, temos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição em qualquer circunstância.
Para essa corrente, o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, equivalendo ao acórdão que
reforma a sentença absolutória e condena o réu pela primeira vez. Segundo esse entendimento, havendo
qualquer alteração na decisão colegiada, majorando a condenação, tem-se um novo marco interruptivo.
Nesse sentido, mesmo antes da alteração do CP comum, introduzida pela Lei nº 11.596/07, o STF já tinha o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
posicionamento de que o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição e que isto não constitui
novatio legis in pejus na alteração promovida, conforme se observa dos seguintes julgados:
"EMENTA (...) Majoração da pena em grau de apelação. Interrupção da prescrição.
Entendimento da Corte que precede a alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV
do art. 117 do Código Penal. Precedentes. Inovação legislativa que não repercute no caso
concreto. Novatio legis in pejus não configurada. (...) 15. Não constitui novatio legis in pejus a
alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV do art. 117 do Código Penal. 16. O
Supremo Tribunal Federal, bem antes dessa alteração legislativa, já entendia que o acórdão de
segundo grau que majora a pena interrompe a contagem da prescrição (HC nº 64.303/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 13/2/87; HC nº 67.994/SP, Primeira
Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 20/3/92; HC nº 85.556/RS-ED, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). (...)" (RE 839.163 QO, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2014, publicado em 10/2/2015);
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE AUMENTA A
PENALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. (...) 2. O acórdão confirmatório da condenação,
que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Nova contagem a partir do julgamento e não da
publicação do aresto. Inocorrência, entretanto, do decurso do prazo prescricional entre as
datas dos julgamentos da apelação e do recurso especial, que foi desprovido. 3. Embargos de
declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados". (HC 85.556 ED, Relator
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, publicado em 2/9/2005); e
"EMENTA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - INOCORRENCIA NA ESPÉCIE, FACE A
MAJORAÇÃO DA PENA, RESULTANTE DE ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO: ARTIGOS 117, I, IV, PARAGRAFO 2., 110, PARAGRAFO 1., DO C.P.. 'HABEAS CORPUS'
INDEFERIDO". (HC 64.303, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em
12/12/1986, publicado em 13/2/1987).
Como se vê, segundo os precedentes acima transcritos, seria aplicável a orientação segundo a qual o
acórdão confirmatório que majora a pena sempre interrompe a prescrição e a nova contagem é feita a
partir do julgamento pela instância ad quem, mesmo porque é o acórdão que passa a regular a nova situação
do réu, em substituição à Sentença da instância a quo.
Trago à colação julgado do STF, in verbis:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA -
EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007,
consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão
de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se
de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes". (RHC 142.852 AgR, Relator Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, publicado em 36/6/2017.)
Observa-se, contudo, que, no voto condutor do julgado acima (RHC 142.852 - 1ª corrente), consta precedente
do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº 106.222, de 29/3/2011, no sentido de que "o acórdão de segundo
grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo
do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de
interrupção do prazo prescricional". Ou seja, exige que a alteração seja substancial, tal como defendido pela
corrente que será explicada a seguir.
No mesmo sentido, outro precedente, não tão recente, in verbis:
"Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória.
Recurso desprovido. "O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-
se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença
condenatória recorrível" (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A
jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já
havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena
aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado
como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser
aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento." (RHC 109.973, Relator
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, publicado em 12/12/2011.)
Nesse precedente, igualmente foi assentado o entendimento do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº
106.222, de 29/3/2011, no sentido de que a majoração da pena deveria refletir no cálculo do prazo
prescricional.
Além disso, tal precedente foi verificado no caso pacífico de interrupção da prescrição, que é quando o acórdão
condenatório reforma sentença absolutória. Quanto a esse caso, não há dúvida. E o Min. JOAQUIM BARBOSA
asseverou que esse entendimento "também pode ser aplicado no Direito Penal Militar", em que pese a
diferença de redação dos arts. 117 do CP comum e 125 do CPM, frente ao argumento do então recorrente de
que "a lei (art. 126, § 1º, a, do CPM) fala em sentença condenatória e não em acórdão condenatório".
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição, ou a tipificação penal.
Para essa corrente, o acórdão só tem o condão de interromper o prazo prescricional, caracterizando novo
marco interruptivo, se aumentar a pena de modo a alterar o patamar da prescrição ou se houver mudança na
tipificação penal, por exemplo. Ou seja, a alteração em relação à sentença condenatória de 1º grau deve ser
substancial.
Esse entendimento foi verificado também em julgados do STF que são anteriores à nova tese, apresentada em
2020, sendo, até então, a posição unânime do Superior Tribunal de Justiça.
Cito, a seguir, precedentes do STF, in verbis:
"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal.
3. Recurso da PGR. 4. Acórdão proferido em sede de apelação não interrompe a prescrição,
salvo se alterada a dosimetria, de modo a impactar o cálculo do prazo prescricional. 5. Recurso
excepcional admitido impede a formação da coisa julgada. 6. Agravo a que se nega
provimento". (STF - ARE 1106095 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 31/5/2019, publicado em 10/6/2019);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. (...) 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de
segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (STF - ARE 760280 AgR, Relator Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/9/2013, publicado em 16/10/2013);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) CRIME
COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 117, IV, DO CP.
ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE MAJORA A PENA, COM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO
PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF - ARE 681742 AgR,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/3/2013, publicado em 14/3/2013);
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535
DO CPC. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece
juridicamente correta, o acórdão que modifica substancialmente a sentença
condenatória - com alteração da tipificação penal e aumento significativo de pena -
caracteriza marco interruptivo da prescrição. Logo, a prescrição da pretensão punitiva do
Estado não se consumou. 3. Embargos rejeitados". (RE 559649 AgR-ED, Relator Min. AYRES
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10/5/2011, publicado em 1º/8/2011);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO QUE MODIFICA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA
DECISÃO DO STF INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. (...) 3. O acórdão condenatório que reforma decisão de primeira instância
"qualifica-se como causa de interrupção da prescrição penal, posto que equiparado, para tal
fim, à sentença condenatória recorrível." (HC 70.810/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
01.12.2006). 4. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo qual não tinha sido
condenado em primeira instância. 5. Não se cuida, portanto, de mero acórdão confirmatório da
sentença, já que esta foi reformada para condenar o réu por crime não reconhecido pelo Juiz de
primeiro grau. (...) (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 9.
Embargos rejeitados". (AI 759450 ED, Relator Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
1º/12/2009, publicado em 18/12/2009);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
QUE TRAZ NOVA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I -
Acórdão que altera o título da condenação, com modificação substancial da pena, constitui
novo julgamento, revestindo-se da condição de marco interruptivo da prescrição. II -
Inocorrência, entre os marcos legais, dos lapsos exigidos pelo Código Penal para o
reconhecimento da extinção da punibilidade. III - Ordem denegada". (HC 92340, Relator Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/3/2008, publicado em 8/8/2008);
"EMENTA: HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. (...) PRESCRIÇÃO
- INTERRUPÇÃO - DENÚNCIA - SENTENÇA E ACÓRDÃO. Tem-se novo fenômeno da interrupção
quando o crivo revisional haja inserido no contexto condenação diversa. Isso ocorre na
hipótese em que a sentença é reformada para transmudar-se o crime de uso de tóxico em
tráfico". (HC 82956, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/6/2003,
publicado em 8/8/2003); e
"EMENTA: Prescrição penal. Pena "in concreto". Interrupção do prazo prescricional por acórdão
embargável, que amplia a condenação fixada na sentença de primeiro grau. Interpretação dos
artigos 110, par. 1. e 117, IV, do C. Penal. 1. Se, ao julgar a apelação, o Tribunal atribui ao
delito qualificação mais grave e por isso altera a pena de multa para detenção, modificando,
nesses pontos, a sentença de primeiro grau, que já fora condenatória, profere novo julgado
condenatório, que implica nova interrupção do prazo prescricional (art. 117, inciso IV, do
Código Penal). 2. Essa nova interrupção ocorre, mesmo em se tratando de julgamento de
apelação, com voto vencido, que propicia ao réu a apresentação de embargos infringentes.
Prescrição não caracterizada. "Habeas corpus" indeferido". (HC 67944, Relator Min. SYDNEY
SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/8/1990, publicado em 20/3/1992).
Em que pese o Ministro MARCO AURÉLIO, após a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007, não mais
coadunar com o entendimento do julgado acima no HC 82.956, ele pontuou que "uma coisa é assentar-se que
o crivo revisional não implica nova interrupção da prescrição quando o pronunciamento fique limitado à
confirmação da sentença. Algo diverso é ter-se a modificação do quadro decisório, como ocorreu na espécie".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
Como dito, esse é o entendimento atual e uníssono do STJ, o qual foi firmado pela Corte Especial, no sentido de
que acórdão que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente, ainda que promova
alterações na pena, não interrompe o curso do prazo prescricional. Ou seja, é essencial que tenha ocorrido
modificação substancial na sentença condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação
conferida ao fato ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição. Cito os
seguintes precedentes:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO, MAS QUE
MAJOROU A PENA APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA
PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 117 do Código Penal, o
prazo prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis. O acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui
novo marco interruptivo da prescrição. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag
1.112.682/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe
9/3/2016; AgRg no AgRg no REsp 1.393.682/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe 6/5/2015, HC 243.124/AM, Rel. Min. JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2012. 2. Hipótese em que o agravado foi condenado a penas
superiores a 4 e inferiores a 8 anos de reclusão, incidindo, portanto, o prazo prescricional de 12
anos, nos termos do disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal. 3. Da última causa
interruptiva da prescrição, a publicação da sentença condenatória, em 24/1/2002, até a
decisão agravada, observa-se o transcurso de mais de 12 anos para ambos os crimes
imputados ao réu. Não tendo sido iniciado o cumprimento da pena nem tendo ocorrido
nenhuma outra causa interruptiva, está caracterizada a prescrição. Agravo regimental
improvido". (AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 24/11/2016);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da
sentença ou do acórdão condenatório recorrível, o que for prolatado em primeiro lugar. Tal
marco, em uma interpretação mais elástica, também pode alcançar eventuais arestos que
modifiquem substancialmente a imputação. II - O acórdão que apenas confirma a
sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação por crime diverso, não
configura marco interruptivo da prescrição. Precedentes. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp 1806492/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
4/6/2019, DJe 11/6/2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o acórdão confirmatório que reduz ou
aumenta a pena, não interrompe o marco prescricional. Precedente. 2. Para que o acórdão
proferido no julgamento da apelação constitua marco interruptivo do lapso
prescricional, é necessário que opere modificação substancial na sentença
condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação conferida ao fato
ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição.
AgRg no AREsp 604.634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 17/02/2016. 3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde a
publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, até a presente
data, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Agravo regimental provido para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
agravante". (AgRg no REsp 1669312/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 10/4/2018, DJe 23/4/2018); (Grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO-
CONHECIMENTO. (...) 2. O acórdão que confere nova tipificação ao fato ou aumenta a
pena, de forma a modificar o prazo prescricional, constitui novo marco interruptivo
da prescrição, em adequada interpretação ao inciso IV do artigo 117 do Código
Penal. 3. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no REsp 941.026/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 17/6/2008, DJe 18/8/2008). (Grifo nosso.)
Nesse contexto, quanto ao tema, trago à colação outros posicionamentos jurisprudenciais anteriores à nova
tese do Supremo Tribunal Federal, em que se analisava simplesmente se o acórdão confirmatório interrompe
ou não a prescrição, independentemente de majoração de pena, a saber:
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição; e
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Assim, temos:
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição;
Para essa corrente, o entendimento é de que o acórdão que apenas confirma a condenação - podendo até
mesmo diminuí-la ou aumentá-la -, não interrompe a contagem da prescrição, pois a reprimenda penal
anteriormente cominada já serviu para interferir no prazo prescricional, interrompendo-o.
Esse era o entendimento tradicional até o recente entendimento da Suprema Corte, de acordo com o viés
literal da lei, e consta também de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
"EMENTA (...) Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da
prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (...) 4. Segundo o
entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação
ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da
prescrição, pois sua natureza é declaratória. 5. Recurso extraordinário do qual não se
conhece. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade
do recorrente, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal". (STF - RE
751394, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/5/2013, publicado em
28/8/2013); (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A, § 1º,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. (...)
2. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão
condenatório recorríveis, o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal). 3. A
Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n.
1301820/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de
que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo
prescricional, ainda que modifique a pena fixada. 4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 557.907/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 28/5/2019, publicado em 18/6/2019); (Grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se desconheça a existência de recentes
precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, é certo que esta Corte Superior de
Justiça, a qual compete a uniformização da interpretação conferida à legislação federal
infraconstitucional, pacificou a compressão de que a publicação de acórdão que
simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente não
interrompe o curso do prazo prescricional. 2. O Recorrido foi condenado a uma pena
privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Entre a data de publicação da
sentença condenatória (27/5/2011) e a data das decisões agravadas (12/06/2019), transcorreu
o lapso temporal superior a 8 (oito) anos. Portanto, revela-se acertada a decisão que declarou a
prescrição da pretensão punitiva. 3. A controvérsia jurídica apresentada está adstrita a correta
interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal. Ademais, não compete ao Superior
Tribunal de Justiça apreciar as alegadas ofensas ao texto constitucional, inclusive para fins de
prequestionamento. 4. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1807628/RS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2019, publicado em 19/8/2019). (Grifo
nosso.)
No julgado acima, foi assentado que o acórdão confirmatório, "ainda que promova alterações na pena, não
interrompe o curso do prazo prescricional".
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Até a modificação jurisprudencial do STF, essa era a corrente mais abrangente, capitaneada pelo Min. MARCO
AURÉLIO DE MELLO, que assim defendia desde a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007,
oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "Acórdão condenatórios" ao
dispositivo que trata das causas de interrupção no CP comum.
Para ele, o acórdão confirmatório, em qualquer circunstância, é uma nova causa interruptiva, pois substitui a
sentença proferida.
Vejamos, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão
proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante
reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do
CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.
2. Manutenção da posição majoritária do STF. No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu
que a execução provisória de condenação penal confirmada em grau de apelação, ainda que
sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência. Esse entendimento foi confirmado no julgamento das medidas
cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016), oportunidade na qual se decidiu,
também, pelo indeferimento do pedido de modulação dos efeitos. No exame do ARE 964.246
(Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016), pelo rito da repercussão geral, essa
jurisprudência foi também reafirmada. 3. Habeas corpus denegado". (HC 138088, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 19/9/2017, publicado em 27/11/2017).
Portanto, em resumo, há quatro correntes relacionadas ao tema:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição ou a tipificação penal;
(3) Acórdão apenas confirmatório não interrompe a prescrição; e
(4) Acórdão apenas confirmatório interrompe a prescrição.
Diante desse panorama, o qual reputo de suma importância trazer ao conhecimento da Corte - a fim de
conduzir a uma nova reflexão e um posicionamento definitivo quanto ao tema -, passo a proferir os meus
apontamentos.
Vislumbrei, a partir da jurisprudência acima colacionada, que até o novo julgado do STF - HC nº 176.473/RR,
ocorrido em 24 de abril de 2020, a prevalência era de que a prescrição só era interrompida quando o acórdão
reformasse a sentença absolutória ou aumentasse a pena, alterando o patamar da prescrição; ou, ainda,
quando o Acórdão trouxesse alguma alteração substancial, modificando a tipificação penal.
Até pouco tempo, a jurisprudência desta Corte vinha sendo no sentido de entender que apenas a sentença
condenatória interrompe a prescrição, ou, tão somente, o acórdão que, em grau recursal, reforma a sentença
absolutória, como apontam os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS CONCRETAMENTE NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME. A prescrição da pretensão punitiva é a perda do
direito de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso de tempo. Tendo em
vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício ou
sob provocação das partes a qualquer tempo. A norma penal castrense reconhece como causas
interruptivas da prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O
Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória equipara-se, para fins
de interrupção da prescrição, à sentença condenatória recorrível. (...) Embargos
rejeitados à unanimidade". (STM. Embargos de Declaração nº 0000282-17.2011.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
20/6/2017, Data de Publicação: 5/7/2017). (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEM.
ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da prescrição, é
entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de decisões que reformam as
sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a
primeira decisão condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. Não é
possível também, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo legal,
que sejam criados novos marcos interruptivos da prescrição, especialmente se isso se der em
detrimento do acusado. O mencionado art. 125 do CPM não cita qualquer outro marco que não
o recebimento da denúncia, ou a sentença condenatória recorrível como sendo causas de
interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido.
Decisão por unanimidade". (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 0000008-34.2003.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/3/2016, Data de
Publicação: 12/4/2016.) (Grifo nosso.)
No entanto, em recente posicionamento majoritário desta Corte, ao qual me alinhei, referente à questão da
prescrição em Acórdãos confirmatórios, nos termos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000650-37.7.00.0000, da Relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em sessão
virtual de 1º a 4 de março de 2021, o Plenário, por maioria, conforme se observa da ata de julgamento,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
publicada em 9 de março de 2021, adotou o seguinte entendimento:
"que o termo 'sentença condenatória recorrível', inscrito no artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM,
deve ser interpretado de modo a nele abarcar todas as Decisões condenatórias recorríveis,
tanto Sentenças strictu sensu, de Juízes Militares e Conselhos de Justiça, quanto Acórdãos
desta Corte, nestes incluídos aqueles que confirmarem condenação do Juízo de 1º Grau,
indiferentemente se a pena for mantida, aumentada ou diminuída;"
Esse posicionamento já vinha sendo fortemente defendido nos excelentes votos proferidos pelo ilustre Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Verifica-se que, agora, estão compondo a corrente vencedora, que deu ensejo ao voto acima mencionado,
além deste Relator, os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Por outro lado, a corrente minoritária foi formada pelos Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Como se sabe, a prescrição, no ordenamento jurídico, traduz-se no perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória da pena pela inércia do Estado. No entanto, não configurada a paralisia do órgão
julgador, o Tribunal deve afastar a ideia de inércia estatal para interromper o curso da prescrição em prol da
sociedade e do interesse coletivo de ver uma justiça eficaz.
A despeito de ainda o tema em discussão não ser unânime neste Superior Tribunal Militar, a interpretação
restritiva da norma legal prevista no art. 125, § 5, II, do CPM, não se coaduna com a finalidade do instituto da
prescrição, quando os órgãos julgadores estão atuantes e não se encontram inertes.
Em recente julgado monocrático, a Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSO
PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (STF. ROHC nº 196.205.
Data da Decisão 19/3/2021).
Assim sendo, em atenção ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, passo a defender e compor a
corrente de que deva ser aplicada a nova tese nesta Justiça especializada, ou seja, de que os acórdãos
confirmatórios, igualmente, devem interromper o curso da prescrição da ação penal militar, sem que isso
importe em prejuízo in malam parte.
Dessa forma, após refletir sobre todos os julgados relacionados neste voto, os motivos que me levaram a
mudar de posição, no que concerne à interrupção do prazo prescricional em Acórdãos confirmatórios, se
resumem, principalmente, nos seguintes pontos, os quais reputo de suma importância para esclarecimento:
1 - o julgado do STF - HC nº 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020;
2 - a finalidade do instituto da prescrição, considerando que o Poder Judiciário, em caso de Acórdão
confirmatório, não estava inerte; e
3 - interpretação do art. 125, § 5, II, do CPM, sem que isso importe em prejuízo in malam parte.
Assim, no presente caso, mesmo que já tenha ocorrido a condenação em Sentença, o novo marco interruptivo
do prazo prescricional passa a ser o Acórdão confirmatório desta Corte, no mesmo entendimento do STF (HC
176.473/RR). Nesse passo, reforço que esta Corte deve seguir a tese de que o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
Dessa forma, considerando a publicação do Acórdão confirmatório da Sentença condenatória em 1º de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
dezembro de 2020, não houve o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano, o que impede o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva.

MÉRITO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, de 5 de novembro de 2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000127-
25.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de prosseguibilidade para o Apelo do ex-Sd Ex JADERTON
ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO.
No tocante ao mérito, a DPU pugna pela prevalência do Voto Vencido lavrado pelo Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, a fim de reconhecer a falta de condição de prosseguibilidade para o Apelo do ex-Sd
Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, com a concessão de habeas corpus de ofício, com fulcro no
art. 470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação (Evento 1).
Sobre o tema, tenho firmado o posicionamento - o qual já é de conhecimento dos demais membros e, inclusive,
compõe o atual entendimento majoritário desta Corte - de que não há motivos para reconhecer a falta de
condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, em que pese tratar-se de militar licenciado do serviço
ativo do Exército durante o curso da Ação Penal Militar.
Como se sabe, as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
No caso dos crimes de Deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura.
Aliás, o ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor está apto a reassumir as suas atividades
militares. Visa, também, averiguar se o acusado sofreu abalos significativos na higidez física que o tenha
tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situações que impediriam a instauração da ação penal
militar.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, ainda, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja expulso do
serviço ativo das Forças Armadas. Afinal, não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a
isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada, que a tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e que é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena
de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação
do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer
resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste
Código. (Grifo nosso).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em virtude de sua expulsão das Forças
Armadas), mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que
praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em consequência, a
impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a
justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros
militares a abandonarem as lides castrenses.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, se está afrontando diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
Referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o
nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se
reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente
e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e
um) anos de idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Da mesma forma, quando se trata do delito de deserção, a condição de militar deve ser considerada em dois
momentos: primeiramente, quando da sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, quando se consuma o
delito e, posteriormente, após a captura ou a apresentação voluntária do desertor e a sua reinclusão ao serviço
ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Restando caracterizado que o desertor era militar à época da consumação do delito, mesmo que tenha sido
posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico,
antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a ilicitude ou a culpabilidade do agente.
O fato de ter sido licenciado durante o curso da ação penal em nada modifica a sua condição de militar no
momento em que perpetrou a conduta delituosa.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de prosseguibilidade da ação
penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime
e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou
apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de Saúde, deve ter sido reincluído ao serviço
ativo para se ver processado, o que ocorreu em tela.
Em Decisão de 19 de março de 2018, no STF, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ao negar provimento ao
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 138.449, revogando, em consequência, a medida cautelar
anteriormente deferida e determinando a imediata execução da pena, pontuou o seguinte, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
"(...)
Assim, a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da
ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido
somente na fase inicial do processo, como pressuposto para o recebimento da ação penal,
sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da
pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das
fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento
da instrução criminal ou à execução da pena.
E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor".
Conforme dispõe o art. 457, § 2º, do CPPM, o desertor será isento do processo somente quando não puder ser
reincluído ao serviço ativo por ter sido considerado incapaz após a competente inspeção de saúde, fato que
não aconteceu com o Acusado, o qual foi considerado "Apto para o Serviço Militar" em Inspeção de Saúde
realizada após a sua captura.
O licenciamento do militar não pode ter o condão de afastar a aplicação da lei penal pela conduta de desertar.
Ao adotar entendimento contrário, o Juízo a quo seguiu na contramão dos princípios que regem a vida na
caserna, fragilizando a base do regramento militar: a Disciplina e a Hierarquia. Ademais, após a alteração
legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que incluiu, entre outros, o art. 34-A na Lei nº
4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há mais a necessidade de
se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo judicial, o que
reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária somente para a
deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade (prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de Processo Penal Militar,
reforço, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da
ativa pelo agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento
do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia
seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu
seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em interpretação
sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o
enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do
Serviço Militar revelam somente a condição de procedibilidade quando do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade
após esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da
Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por
maioria". (STM. Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2021 19:28:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2140fbdd8e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação:
28/02/2020.) (Grifo nosso.)
O fato de ter sido posteriormente licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por término do tempo de serviço
militar, durante o curso da ação penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou a conduta delituosa.
Portanto, o licenciamento do ex-Soldado do Exército JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO das fileiras
do Exército não tem o poder de interferir no julgamento da Ação Penal Militar a que ele responde pela suposta
prática do delito de deserção, sendo imperiosa a retomada da marcha processual em primeiro grau de
jurisdição.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 21/06/2021 14:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012060eeffe
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000047- 27.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, EX-SD EX.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, em relação à preliminar de prescrição, por divergir da corrente majoritária,
votei acompanhando o voto apresentado pelo eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão
deste Superior Tribunal Militar, de 5 de novembro de 2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000127-
25.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar por mim suscitada de ofício, de falta de
condição de prosseguibilidade para o Apelo do ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO.
3. Ocorre que a Defesa do embargante suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, com a
consequente declaração de extinção da punibilidade do ex-Sd Ex JADERTON.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto rejeitando a referida preliminar por
considerar que, como a publicação do Acórdão confirmatório da Sentença condenatória se deu em 1º de
dezembro de 2020 e não houve o transcurso de prazo superior a 1 (um) ano, há impedimento para o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. Porém, alinhei-me ao voto do eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, cujo voto passa a
integrar as minha razões de decidir, in litteris:
"(...).
I - DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:
Aprecia-se, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal, questão preliminar,
obstativa de mérito, arguida pela DPU, referente à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM.
Ao consignar as razões de inconformismo, preliminarmente, a Defesa requer o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva em face da pena fixada na sentença, publicada em 21 de
janeiro de 2020, que condenou o ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, como
incurso no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção, conforme o
evento 48 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000189-23.2019.7.09.0009.
Tendo em vista que emerge questão de ordem pública, no tocante ao pleno aperfeiçoamento
da prescrição, prevista como causa extintiva de punibilidade no art. 123, inciso IV, do CPM, da
qual o julgador deve conhecer inclusive de ofício (art. 133 do CPM), passamos a examinar a
contagem do prazo prescricional aplicável à espécie. Nesta assentada, o eminente Ministro-
Relator rejeitou a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva sob o entendimento
de que não teria transcorrido o lapso temporal de 1 (um) ano para o reconhecimento do prazo
prescricional.
Data maxima venia aos entendimentos contrários, abro divergência para declarar a prescrição
da pretensão punitiva, sob o entendimento que o acórdão confirmatório não pode ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 21/06/2021 14:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012060eeffe
considerado marco interruptivo do prazo prescricional, uma vez que não está inserido no rol
taxativo do art. 125, § 5º, do CPM.
A Denúncia foi recebida em 4 de novembro de 2019 (evento 1, arq. 2, da APM nº 7000189-
23.2019.7.09.0009).
Verifica-se que a pena imposta pelo Colegiado a quo ao ora recorrente foi de 6 (seis meses) de
detenção, como incurso no art. 187, caput, do CPM, e que, conforme apregoa o art. 125, inciso
VII, do CPM, prescreve em 2 (dois) anos.
Registre-se que, em se tratando de réu menor à época da prática delitiva, o referido prazo
prescricional há de ser reduzido pela metade, por força do art. 129 do CPM, ou seja, para 1
(um) ano.
Tendo em vista que a sentença condenatória foi disponibilizada em 21 de janeiro de 2020 e
não houve qualquer marco interruptivo, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, em 21 de janeiro de 2021, pelo lapso temporal superior a 1 (um) ano, com
base no disposto no art. 125, inciso VII, § 1º, c/c o art. 129, ambos do CPM.
A sentença condenatória transitou em julgado para o MPM em 29 de janeiro de 2020.
Em que pese esta Corte ter confirmado o decreto condenatório ao julgar a Apelação nº
7000127-25.2020.7.00.0000 (evento 33), publicada em 1º de dezembro de 2020, entendo que
esse evento não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição.
Com efeito, o Código Penal brasileiro disciplina a matéria de maneira diversa do Código Penal
Militar.
O art. 117 do CP dispõe:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
[...].
Essa hipótese de interrupção da prescrição, por meio de acórdão condenatório recorrível foi
inserida no art. 117, inciso IV, do CP comum, pela Lei n° 11.596, de 29 de novembro de 2007.
Desde então, passou-se a prever, expressamente, a data da publicação da sentença ou do
acórdão condenatórios recorríveis como causas interruptivas da prescrição.
Contudo, a citada Lei não alterou a Lei Substantiva Penal Castrense, que ainda encontra-se
vigente com a seguinte redação:
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Portanto, a ausência de previsão no CPM de hipótese de interrupção do curso da prescrição da
ação penal por meio do acórdão condenatório recorrível, e a aplicação do princípio da
especialidade impedem a extensão do disposto no art. 117, inciso IV, do CP, por acarretar
latente prejuízo ao réu.
Ademais, não vislumbro lacuna a ser preenchida uma vez que as causas interruptivas da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 21/06/2021 14:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012060eeffe
prescrição estão previstas em rol taxativo descrito nos incisos I e II do § 5º do art. 125 do CPM.
Assim, afasta-se a possibilidade de analogia, neste caso, in malam partem.
Nesse sentido, vale trazer à baila o entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000287- 50.2020.7.00.0000 que teve como Relatora
para o Acórdão a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, publicado
no Dje em 24 de setembro de 2020, in verbis:
'EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. PRLIMINAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125,
inciso VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código
Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, diante
da incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário
utilizar da analogia de modo a prejudicar o réu. Decisão majoritária.' (Grifo nosso.)
Esse, também, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento dos
Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE ED) nº 717.440/RS, de
relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, publicado no Dje em 25/11/14, in litteris:
'Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO
CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO
125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
[...]
3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas
da prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório
recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do
artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da
especialidade. Precedente.'.
Ainda nesse sentido:
'EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de apelação. Prescrição
intercorrente. Ocorrência. Princípio da especialidade, o qual impede a aplicação, em
prejuízo do réu, do disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade
pela prescrição reconhecida. Ordem concedida.
1. O tema fulcral para o deslinde da controvérsia posta nesta impetração diz com a
eficácia ou não do acórdão que manteve a pena imposta ao paciente para fins de
interrupção da prescrição.
2. No ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção da
prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há menção ao
acórdão condenatório recorrível.
3. Princípio da especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 21/06/2021 14:41:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012060eeffe
inciso IV do art. 117 do CP.
4. Ordem concedida.'. (STF - HC nº 111.656. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira
Turma. Publicado no DJe em 19/3/2013.) (Grifo nosso.)
Como dito alhures, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 21 de janeiro
de 2020 e, posteriormente, não houve qualquer marco interruptivo, torna-se imperioso
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pelo lapso temporal superior a 1
(um) ano, com fulcro no art. 125, inciso VII, c/c o art. 129, ambos do CPM.
(...).". (Grifos no original).
Por essas razões, acompanhei o voto do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e acolhi a preliminar,
suscitada pela Defesa, extinguindo-se a punibilidade do embargante do ex-Sd Ex JADERTON ALMEIDA DE
OLIVEIRA MONTEIRO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 123,
inciso IV, e 125, inciso VII, c/c o art. 129, todos do CPM.
Brasília, 10 de junho de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar